Tribunal: TJBA
Processo: 8013712-42.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013712-42.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITAR CONSTRUCOES SPE LTDA

Advogado(s)
:
CIRO GARZEDIN GOMES, DANIEL GARZEDIN ALMEIDA

AGRAVADO: KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA, EDILMA MOURA FERREIRA, MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA PEDREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES.

VALORES RELATIVOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA. JUÍZO SINGULAR QUE EXPRESSAMENTE INFORMOU SOBRE A NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO POSTERIOR SOBRE TAL PONTO. TEMA ANALISADO EM DECISÃO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE NESTE AGRAVO. ausência de omissão.

pleito sobre os embargos de declaração.2.ed, por kléber. irresignação ao quanto decidido. ausência de qualquer hipótese legal.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA HABITAR. DECISÃO QUE SE DEBRUÇA SOBRE O TEMA. PRECEDENTES. ausência de omissões ou qualquer hipótese legal.

IRRESIGNAÇões QUANTO À MOTIVAÇÃO DA TESE ADOTADA. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NCPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
.º

8013712-42.2019.805.0000
, da Comarca de Salvador/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER AMBOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.